Tribunal: TJSP
Processo: 0506323-28.2010.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – ISSQN – Município de Limeira – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extintos os créditos tributários, extinguindo a execução fiscal, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF e art. 924, V, do CPC – Apelação da Municipalidade que não merece ser conhecida em razão do disposto no artigo 34 da LEF – Valor de alçada – Aplicação dos artigos 1.011

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – ISSQN – Município de Limeira – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extintos os créditos tributários, extinguindo a execução fiscal, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF e art. 924, V, do CPC – Apelação da Municipalidade que não merece ser conhecida em razão do disposto no artigo 34 da LEF – Valor de alçada – Aplicação dos artigos 1.011 e 932, III, do CPC – Recurso não conhecido.